Tribunal: TJDFT
Processo: 0713804-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO DF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA INDIVIDUALIZADA NO LOCAL DE TRABALHO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO.
1. A percepção do adicional de insalubridade em relação às atividades laborais exercidas pelos agentes socioeducativos do DF “( ) deve ser verificada em observância às reais condições de trabalho a que estão sujeitos os servidores, concretamente verificadas, com a realização de perícia técnica individualizada, levando em conta a própria natureza da atividade desempenhada e a habitualidade (contato permanente) da exposição aos agentes nocivos.” (TJDFT. Acórdão 1657985, APC 07084099720208070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, julgado em 25/1/2023, DJe 13/2/2023).1.1. “I - A insalubridade não pode ser presumida e deve ser aferida por prova técnica individualizada que analise os riscos a que estão submetidos os servidores. II - A não produção da prova pericial na presente demanda gerou manifesto cerceamento de defesa aos apelantes-autores, por violação ao art. 5o, inc. LV, da CF, com evidente prejuízo à parte. ( )” (TJDFT. Acórdão 1668401, APC 07054378620228070018, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 23/2/2023, DJe 13/3/2023).
2. Recursos conhecidos. Provido o recurso do autor/apelante. Recurso do Distrito Federal prejudicado.